Tribunal: TJSP
Processo: 1021407-29.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO JUDICIAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. COPROPRIETÁRIA QUE POSSUI DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. DIREITO QUE DECORRE DE LEI. GARANTIA VITALÍCIA DE UTILIZAÇÃO GRATUITA DO BEM QUE NÃO AFASTA O DIREITO POTESTATIVO DO CONDÔMINO DE EXTINGUIR O CONDOMÍNIO. ART. 1.322 DO CC. PRECEDENTES. ATRIBUIÇÃO DE CADA BEM A UM CONJUNTO DE HERDEIROS. INVIABILIDADE.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO JUDICIAL E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. COPROPRIETÁRIA QUE POSSUI DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. DIREITO QUE DECORRE DE LEI. GARANTIA VITALÍCIA DE UTILIZAÇÃO GRATUITA DO BEM QUE NÃO AFASTA O DIREITO POTESTATIVO DO CONDÔMINO DE EXTINGUIR O CONDOMÍNIO. ART. 1.322 DO CC. PRECEDENTES. ATRIBUIÇÃO DE CADA BEM A UM CONJUNTO DE HERDEIROS. INVIABILIDADE. DIVISÃO QUE NÃO RESPEITA OS QUINHÕES ATRIBUÍDOS NA PARTILHA. DETERMINAÇÃO DE ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS COM PARTILHA DO PRODUTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. O reconhecimento do direito real de habitação ao cônjuge sobrevivente não impede o exercício do direito potestativo do coproprietário de extinguir o condomínio e alienar o bem, exigindo-se, apenas, que o direito de moradia seja respeitado pelo novo proprietário.
2. É inviável a divisão dos imóveis apenas pelo valor venal atribuído a cada um deles, quando desrespeita os quinhões atribuídos aos herdeiros e à viúva na partilha de bens, sendo necessária a alienação com posterior partilha do produto obtido.